Tribunal: STF
Processo: AP 1206
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de ALAN VICTOR CHAVES PEDROSO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 03/05/2023).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 2/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a ALAN VICTOR CHAVES PEDROSO, CPF Nº 043.875.001-23, mediante a imposição cumulativa medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF).



    Em 11/6/2024 ocorreu a audiência de instrução e julgamento desta Ação Penal (eDocs. 62-66). 



    Em 12/6/2024, a Defesa de ALAN VICTOR CHAVES PEDROSO apresentou a petição STF nº 71626/2024 requerendo revogação das medidas cautelares, com a determinação da imediata retirada do aparelho de monitoramento eletrônico (eDoc. 60)



    Alega em síntese que “não subsistem mais os fundamentos para a manutenção das medidas cautelares com uso de tornozeleira eletrônica, vez que no dia 11/06/2024 ocorreu a audiência de instrução e julgamento, tendo sido dispensadas as testemunhas de acusação, sendo o réu foi ouvido, já tendo sido produzidas todas as provas.”



    É o relatório. DECIDO.



    Em 2/3/2023, concedi a liberdade provisória a ALAN VICTOR CHAVES PEDROSO (CPF nº 043.875.001-23), mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Efetivamente, as medidas cautelares se mostravam, e ainda revelam-se, necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal. Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de flexibilização das medidas cautelares impostas.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente